Tribunal: TJSP
Processo: 2043863-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Anulatória - Alienação fiduciária de imóvel Indeferimento de tutela de urgência (imediata suspensão dos "anúncios de venda e locação do imóvel") - Em pretérito recurso ficou estabelecido que não há indício de ilegalidade na consolidação da propriedade – A alegação de falta de intimação dos leilões foi objeto desse anterior recurso – O agravante alega fato novo, mas a

Ementa:
Agravo de instrumento – Anulatória - Alienação fiduciária de imóvel Indeferimento de tutela de urgência (imediata suspensão dos "anúncios de venda e locação do imóvel") - Em pretérito recurso ficou estabelecido que não há indício de ilegalidade na consolidação da propriedade – A alegação de falta de intimação dos leilões foi objeto desse anterior recurso – O agravante alega fato novo, mas a insistência em questões preclusas beira a má-fé - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.